Tribunal: TJMT
Processo: 1017644-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017644-92.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (IMPETRANTE), 1a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), JHONATAN ALVES CUNHA - CPF: 706.128.701-20 (PACIENTE), MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA - CPF: 284.159.491-20 (ADVOGADO), MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA - CPF: 284.159.491-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA - CPF: 284.159.491-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDY JUNIOR MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL FERNANDES PEREIRA SILVA - CPF: 051.238.511-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI
– RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE QUE PERMANECE FORAGIDO HÁ MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS –
2.
BONS PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS
– NÃO AMPARAM O FIM COLIMADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP)
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
4. ORDEM DENEGADA
.

1.

Não padece de fundamentação insubsistente o decreto de prisão preventiva que observa, rigorosamente, os requisitos do art. 312, do CPP, cuja imposição justifica-se em dados fáticos assomados dos autos acerca das circunstâncias do delito, extraindo-se das razões, a necessidade de garantir a ordem pública em razão da gravidade do delito, que demonstra a real periculosidade do paciente, assim como a fim de se resguardar a aplicação da lei penal, tendo em vista que a prisão preventiva foi decretada em razão da fuga do paciente do distrito da culpa, estando ele em local incerto e não sabido há mais de 03 (três) anos, causando transtorno para regular processamento da instrução.

2.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. (Uniformização Jurisprudencial TJMT no. 43).

3.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

4.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Fabian Feguri e Outro, em favor de
Jhonatan Alves Cunha
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.o 695-17.2016.811.0064, Código: 638948, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustentam os impetrantes que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 12 de fevereiro de 2016, porém, o juiz
a quo
determinou o desmembramento do processo em razão de não terem encontrado o paciente, bem como suspendeu o prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP.

Aduzem, primeiramente, que
“o transcurso de tempo (mais de 03 anos) revela que, de fato, o Paciente não ofereceu qualquer risco à ordem pública, pois não há qualquer notícia de que tenha se envolvido em qualquer outra ação criminosa, assim como caiu por terra o fundamento da conveniência da instrução criminal, na medida em que toda a instrução processual no corréu Ronaldy transcorreu dentro da normalidade, inexistindo qualquer relato de testemunhas sobre eventual ameaça ou interferência na produção de prova por parte do Paciente”
.

Afirmam que, no que se refere à garantia da ordem pública, ao contrário do sustentado pelo magistrado de origem, a gravidade (em abstrato) do crime não constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, assim como o alegado risco de reiteração delitiva, tendo em vista que não há notícias de que o paciente esteja respondendo a outra ação penal, e nem mesmo que tenha se envolvido na prática de novos delitos, sendo considerado réu primário. Quanto à conveniência da instrução criminal, destaca que também não existe notícia ou indício de que o paciente tenha coagido testemunhas ou procurado influenciar na produção de provas, razão pela qual sustenta a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Destaca os predicados pessoais do paciente, tratando-se de
“réu primário, com histórico de um homem trabalhador (trabalhou toda vida de forma lícita)
”.

Asseveram que o corréu Ronaldy Júnior teria assumido a autoria do delito em questão, bem como que o próprio paciente manifestou o
animus
em responder ao processo criminal, assim como a existência de contradições nos depoimentos das testemunhas que presenciaram o feito, pois em certo momento afirmam que ambos portavam arma de fogo (o que contraria a confissão do Réu Ronaldy Junior Monteiro) e em outro momento afirmam que somente um dos réus portava arma de fogo, sem apresentar a distinção entre ambos.

Por fim, sustentam ser necessário levar em consideração o fato de que o paciente compareceu aos autos do processo por meio de sua defesa técnica, bem como tem a intenção de comparecer a todos os atos processuais, sendo a ilegal manutenção de sua prisão, o que o leva a permanecer em lugar incerto e não sabido.

Por tais razões, afirma que, a decisão proferida pelo magistrado de origem
carece de fundamentação
e, no caso dos autos não se vislumbra
nenhuma das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, previstas nos arts. 311 e 312 do CPP
, tendo em vista que a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal não se aplicam aos fatos em análise, para obstar a liberdade provisória do paciente

Afirma ser necessária a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem no caso em concreto, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas, razão pela qual entende que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) é imperiosa, tendo em vista inexistirem elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do paciente um risco à ordem pública ou à aplicação da Lei Penal.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ante a ausência de fundamentação e dos requisitos e pressupostos para a prisão preventiva (artigo 312, do CPP), com a aplicação de medida cautelar menos gravosa descrita no artigo 319, do CPP. No mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 24637998). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. 27496461).

O parecer, da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino (Id. 28632958), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Intime-se o advogado Fabian Feguri, inscrito na OAB/MT 16.739, para efeitos de sustentação oral quando do julgamento de mérito, conforme requerido à fl. 21.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a
revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Consta dos autos que, na madrugada do dia 17 de janeiro de 2016, na residência situada na Rua 01, Quadra 02, Casa 19, Jardim Dinalva Muniz, na Comarca de Rondonópolis/MT, o paciente, juntamente com um corréu, agindo em concurso de pessoas, com animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Natanael Fernandes Pereira da Silva

Em razão de tais fatos, o paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos n.o 695-17.2016.811.0064, Código: 638948, nos seguintes termos:

“(...) Compulsando os autos, verifico que o crime supostamente praticado pelos representados, somados, possuem pena máxima superior a 04 anos, ou seja
, suscetível de prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I
.

Consigno, ainda, que
se fazem presentes também, os requisitos previstos no art. 312, do CPP
, bem como as demais medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes ao caso em tela. (...).

A materialidade do delito está, inicialmente, consubstanciada na portaria que instaurou o competente inquérito policial, no boletim de ocorrência n.o 2016.17728 (fl.12) lavrado pelo 5o BPM de Rondonópolis e nos depoimentos colhidos (fls. 38/43 e 53/58/61).

No que tange aos indícios de autoria, tenho-os por presentes, já que as testemunhas (presentes no momento do fato) reconheceram os denunciados, como sendo os autores do crime conforme termo de fls. 44/45.

Além da
prova da existência do crime e indícios de a
utoria, o art. 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (é o periculum libertatis).

Assim,
como forma de se garantir a ordem pública e para não haver prejuízo à instrução criminal, é de se decretar a prisão preventiva dos autuados, evitando que eles voltem a cometer novos delitos, mormente por se tratar de delitos de extrema gravidade
.

In casu, quando me refiro à ordem pública, é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade dos crimes, vez que as circunstâncias do delito ultrapassam o limite da normalidade, haja vista que os representados, adentraram na residência da vítima e ceifaram a sua vida (através de disparo de arma de fogo) na presença de seus familiares que tentaram impedir o crime, demonstrando uma
conduta cruel e desmedida
, assim revelando afeição à vida criminosa pelos denunciados, até porque, o denunciado Ronaldy no exato momento do crime usava tornozeleira eletrônica importa como penalidade pela prática de outro crime.

Nessa toada, sem adentrar ao mérito, certo é que face à reprovabilidade das condutas, há indicação de
periculosidade
dos representados, o que sustenta, nessa fase de cognição sumária, as suas custódias preventivas, especialmente porque fatos dessa natureza repercutem negativamente junto à comunidade local, demandando uma resposta mais efetiva da justiça.

Portanto, permitir que os representados permaneçam soltos acarretaria um forte sentimento de impunidade, gerando descrédito das instituições constituídas em principalmente, aniquilando a função preventiva e de contenção social do direito penal, ocasionando, por isso mesmo, estímulo àqueles que agridem a sociedade. (...).

Se não bastasse, a prisão preventiva deve ser decretada para
garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da Lei Penal
, haja vista que os denunciados em liberdade poderão operar eficazmente contra prova a ser produzida no vindouro processo, coagindo e ameaçando testemunhas. (...).

Posto isso, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados JONATAN ALVES CUNHA E RONALDY JUNIOR MONTEIRO, qualificados nos autos, nos exatos termos dos artigos 311, 312 e artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. (...)”.

Os autos foram desmembrados quanto ao paciente, tendo em vista que não foi encontrado.

A denúncia foi oferecida em 26 de fevereiro de 2016, e fora determinada sua citação via edital, tendo em vista que o paciente se encontrava em lugar incerto e não sabido, porém mesmo após 03 (três) anos da sua evasão do distrito da culpa, sem nunca ter acatado ordem do juízo de origem,
o paciente ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva em 17 de outubro de 2019, nos autos n.o 2580-95.2018.811.0064, Código 670096, pleito este que restou indeferido pelo magistrado de origem
nos seguintes termos,
verbis
:

“(...) Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público em desfavor de Jonatan Alves Cunha. Decretada a prisão preventiva do réu, fls. 98/100. Considerando que
o réu encontra-se em local incerto e não sabido
, determinou-se a sua citação por edital. Determinado o compartilhamento de provas, em relação aos autos de código 638948, conforme decisão de fls. 156/157. Determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, fls. 220/220v. A defesa do réu apresentou pedido de revogação de prisão preventiva ou substituição por medida cautelar diversa da prisão, fls. 244/260. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou contrariamente à revogação da prisão, fls. 261/263. Breve relato. (...)

A prisão do requerente foi decretada em 12 de fevereiro de 2016, em virtude dos indícios de materialidade e autoria, bem como para garantia da ordem pública, tendo em vista que o mesmo não foi localizado para intimação, furtando-se do distrito de culpa
.

O requerente alega que possui residência fixa, trabalho lícito e conduta ilibada, todavia, tais predicados pessoais por si só, não são suficientes para determinar a soltura do investigado (...).

Digo mais,
não é certo que o réu tem emprego e residência fixa, posto que está há mais de 03 anos foragido
. Se fosse verdade tal assertiva, seguramente teria sido preso.

Ademais, o crime de homicídio, mostra por si o quanto ele é reprovável e repudiado pela sociedade, sendo desta forma passível de prisão processual, uma vez que ao permanecer em liberdade o investigado, incentivaria a impunidade, prejudicando e abalando a garantia da ordem pública. (...).

Assim,
a segregação cautelar se faz necessária, para garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o réu encontra-se foragido desde o ano de 2016, com mandado de prisão em aberto, passados mais de 03 (três) anos.

Vejamos,
o crime pelo qual o autuado foi preso é dotado de alta gravidade
, bem como, afetam a segurança pública, motivo este que reforça a
manutenção da constrição preventiva para acautelar a ordem pública
, manter a credibilidade da justiça
e prevenir a reiteração criminosa
. Ademais, o acusado permanece foragido, somente comparecendo nos autos através do seu causídico para requerer a revogação do mandado de prisão.

Assim sendo, a prisão continua útil e necessária, motivo pelo qual afasto os requerimentos da defesa. (...).

Dessa forma, considerando que
há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito
, pois, conforme se verifica dos autos a vítima teria sido atacada por duas pessoas, com socos e ponta pés, quando ainda estava dormindo e embriagada.

No mais, considerando que o acusado constituiu advogado, necessário que seja revogada a decisão anteriormente proferida que determinou a suspensão do feito bem como do prazo prescricional, para que seja oportunizada a apresentação de defesa. (...)

INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva do acusado, vez que não houve alteração fática ou jurídica que embasasse o pedido. (...)”.

Conforme se verifica, no tocante aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, observa-se que o magistrado de origem utilizou-se da necessidade da segregação cautelar
para garantir a ordem pública em razão da gravidade do delito e da periculosidade do paciente, demonstrada pelo
modus operandi
, sendo necessário evitar a reiteração criminosa
,
assim como

para
conveniência da instrução criminal e

aplicação da lei penal (
periculum libertatis
),

mormente porque, caso solto, prosseguirá travando a prestação da tutela judicial, eis que, desde o cometimento da infração penal encontra-se em local desconhecido, assim permanecendo há mais de 03 (três) anos
, foragido para não prestar contas de seus atos criminosos à justiça e à sociedade, se manifestando nos autos tão somente através de seu causídico.

Sobre a aplicação da lei penal, com propriedade, doutrina Guilherme de Souza Nucci:

“Asseguração da aplicação da Lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. Não tem sentido a ajuizamento da ação penal, buscando respeitar o devido processo legal para a aplicação da lei penal ao caso concreto, se o réu age contra esse propósito, tendo, nitidamente, a intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico. Não bastasse já ter ele cometido o delito, que abala a sociedade, volta-se, agora, contra o processo, tendo por finalidade evitar que o direito de punir se consolide”.
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 2.a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo, Editora RT, 2003, p. 515).

Na hipótese, demonstrada a necessidade da constrição cautelar, lastreada na
existência de indícios de autoria delitiva e da materialidade do crime
, bem como na
aplicação da lei penal
,
tendo em vista que, conforme informado pelo magistrado de origem,
“o acusado nunca compareceu aos atos processuais, estando, desde então, em lugar incerto e não sabido, sendo necessária a decretação de sua prisão, permanecendo oculto até a presente data, há mais de 03 (três) anos”
, e, ainda, a necessidade de garantir a
ordem pública
, tendo em vista a gravidade do crime praticado pelo paciente e pelo
modus operandi
, que demonstram a periculosidade do mesmo, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, por restar cumpridos os requisitos autorizadores da segregação provisória, conforme a decisão acostada nos autos.

In casu
, o simples fato do paciente ter se evadido do

distrito da culpa
e assim permanecer até o presente momento
, já é motivação suficiente para a manutenção do decreto

preventivo, pois demonstra o seu completo desrespeito com o Poder

Judiciário e sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

Nesse sentido são os acórdãos a seguir,
verbis
:

“HABEAS CORPUS (...) SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA DO DISTRITO DA CULPA – CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A IMPOSITIVIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.(...) Na hipótese, muito embora o Juízo a quo tenha entendido pela desnecessidade superveniente de se garantir a ordem pública, evidenciou a imprescindibilidade da medida para se assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, nada obstante a ciência inequívoca quanto ao andamento da investigação criminal e da existência de ordem de prisão contra si, o paciente empreendeu fuga do distrito da culpa e se mantém em local incerto e não sabido desde 02.10.2015. Precedentes do STF e STJ. (...)”.
(TJMT, HC 141836/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 06/11/2015).

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - PRETENDIDA REVOGAÇÃO - 1. NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO IMEDIATO - PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA - 2. DESNECESSIDADE PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - POSSÍVEL FRATURA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL - GRAVIDADE CONCRETA DO FATO - POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITUOSA - FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA - NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO PROCESSUAL BEM EVIDENCIADO - WRIT DENEGADO. (...) 2. Sendo suficientes os elementos a externar concreta possibilidade de ofensa à regular aplicação da lei penal e comprometimento da instrução criminal, ante a preexistência de registros criminais anteriores e a incessante busca do paciente em se manter longe do distrito da culpa, permanecendo em local incerto, impõe-se a preservação da constrição pessoal. 3. Writ denegado”.
(TJMT, HC 115729/2014, DR. ONIVALDO BUDNY, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/09/2014, Publicado no DJE 30/09/2014).

Na espécie, afere-se, das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que está sendo imputado ao
p
aciente
fato de extrema gravidade
, consistente na prática de delito doloso com
extrema
violência, tendo em vista a existência que elementos que caracterizaram a dificuldade da vítima em se defender, já que sequer teve oportunidade de reagir
em sua defesa
, vez que foi surpreendida
com o paciente e o corréu invadindo sua casa e atingindo-o com disparos de arma de fogo e
golpes de faca.

In casu
, o magistrado de origem entendeu pela
segregação também para garantia ordem pública, merecendo, pois, um tratamento diferenciado das autoridades constituídas, como forma de inibir e coibir a sua crescente marcha, fazendo-se
necessária a prisão preventiva, ainda, em virtude da gravidade do delito em si, que faz com que o paciente seja um risco da ordem pública ante a periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
empregado no crime
, bem como a possibilidade de reiteração criminosa
.

A propósito do tema enfocado na impetração, é necessário registrar que a 3a Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, em decisão de minha relatoria,
tem entendido,
verbis
:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO CONTRA PLURALIDADE DE VÍTIMAS – PRISÃO PREVENTIVA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – 1 ) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DO DELITO E PERICULOSIDADE EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 2) CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – 3) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. 1) Evidenciada a periculosidade do paciente em face da gravidade concreta do crime e das circunstâncias em que foi praticado, deve ser mantida a sua custódia prévia, se constatado que o paciente teria lançado o veículo em cima de um grupo de pessoas, posteriormente desceu com arma em punho e começou a atirar friamente contra as vítimas dentro de um posto de gasolina, colocando em risco as pessoas que ali estavam. Necessidade de salvaguardar a ordem pública caracterizada pelo modus operandi. 2) A fuga do distrito da culpa logo após a ocorrência dos fatos imputados ao paciente, gerando a necessidade da autoridade policial representar pela prisão em outra Comarca, revela a necessidade de assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal caso haja condenação. 3) Os predicados favoráveis não têm força suficiente para afastar a conveniência da prisão cautelar”.
(TJMT, HC PJe 1002379-55.2016.8.11.0000, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, J. 16/11/2016).

Logo o
modus operandi
no caso relatado demonstra a princípio a periculosidade do agente, não havendo elementos nos autos a infirmar a decisão proferida, uma vez que o magistrado que se encontra no meio dos fatos ocorridos tem maiores elementos socioambientais para verificar a necessidade da segregação.

Nessa mesma linha de entendimento, trago à colação desta 3a Câmara Criminal no sentido de que
o
modus operandi
, a repercussão social, dentre outras circunstâncias são reveladoras da periculosidade do agente a violência empregada para a prática do crime, indicativos da garantia da ordem pública e da necessidade de segregação cautelar
, em razão da afronta a regras elementares de bom convívio social,
verbis
:

“...Esta corte por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente”. (STF – RT 648/347).

“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta para embasar a custódia. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa, por si, não servem como fundamento para sua revogação”. (STJ – RSTJ 126/379).

A prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Necessário destacar ainda, que embora os impetrantes afirmem que ao ser interrogado em juízo, o corréu Ronaldy
“assume a autoria do delito, bem como reforça que o Jhonatan Alves Cunha não praticou nenhum ato de execução do homicídio, tendo em vista que este não portava arma de fogo e não efetuou os disparos”
, em informações prestadas pelo magistrado de origem, este esclareceu que
“o corréu Ronaldy em seu interrogatório, não isenta o paciente, já que o mesmo, quando questionado por este magistrado, por diversas vezes, diz que ‘responde apenas pelos seus atos’, como forma de, possivelmente, não delatar ou isentar o corréu”.

No que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis
do paciente, é pacífico o entendimento nos tribunais pátrios que,
“primariedade, bons antecedentes do réu, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva”
. (STF - HC: 123172 MG, Relator: Min. GILMAR
MENDES, Data de Julgamento: 03/02/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em hc desprovido”.
(RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).

No mais, sabe-se que, em casos como o que se apresenta, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando a gravidade dos fatos e a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, ante a possibilidade de fuga do paciente que permaneceu foragido do distrito da culpa por mais de 07 (sete) anos, obstando o andamento processual.

Como visto alhures, as razões que levaram a autoridade judiciária a decretar a segregação cautelar d
o

paciente, de rigor, não se apresentam teratológicas a ponto de permitir o restabelecimento do direito ambulatorial que se diz concessível ao beneficiário.

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Jhonatan Alves Cunha
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020